Tribunal: TJMT
Processo: 1002092-92.2016.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002092-92.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
– DECISSÃO SANEADORA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO -
RECURSO ADMINISTRATIVO CONDICIONADO AO VALOR DE 10.000 UPF/MT
– ARTIGOS 67, II, ART. 82, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 85, III, AMBOS DA LEI ESTADUAL Nº 9.863/12 –
ILEGALIDADE
– OFENSA PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS –
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. “A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado (2.500 UPF) viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte, violando direito líquido e certo do impetrante.” (TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021)

2. Decisão reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis,
M.M. Francisco Rogério Barros
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0007494-02.2015.811.0003 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que saneou o feito e, dentre outras matérias, rejeitou a preliminar de nulidade do processo administrativo.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o processo administrativo fiscal originário da CDA, objeto do feito executivo, está eivado de nulidade absoluta, porque teve tolhido o direito ao contraditório, à ampla defesa e ao duplo grau de jurisdição, pois ficou impossibilitada de apresentar o recurso contra a decisão de Primeiro Grau.

Defende que a vinculação da apresentação do recurso, na esfera administrativa, ao pagamento de determinado valor, infringe os princípios constitucionais insculpidos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ao final, requer seja dado provimento ao recurso, para o fim de reconhecer a nulidade do processo administrativo que gerou o crédito tributário executado pela parte Agravada.

Por ausência de interesse recursal, diante da perda superveniente do objeto por meio da prolação de sentença no processo de origem o recurso, inicialmente, não foi conhecido pelo Relator originário Des. Márcio Vidal (id. 26230974). Todavia, a decisão foi revogada após interposição de Agravo Interno, conforme decisão acostada em id. 30069468 e 30069471.

O ente estadual apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo seu desprovimento. [id. 632980]

A Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar. [id. 70288992]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão interlocutória prolatada pelo Magistrado
a quo,

que , que saneou o feito e, dentre outras matérias, rejeitou a preliminar de nulidade do processo administrativo.

Destaco que no recurso de Agravo de Instrumento se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, verifica-se que este Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que rejeitou a preliminar de nulidade do processo administrativo, senão vejamos:

“PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA A AMPLA DEFESA E ISONOMIA PROCESSUAL

Sustenta a embargante que teve seu direito de defesa suprimido no processo administrativo, pois foi impedida de interpor recurso administrativo, uma vez que o crédito original não ultrapassou o valor de 10.000 UPF.

No caso dos autos, a decisão administrativa assim constou: “Cientifique-se o autuado e o seu procurador de que esta Decisão é definitiva, nos termos do inciso II do artigo 67; Parágrafo único do artigo 82, inciso III do artigo 85; bem como do disposto no art. 66, todos da Lei Estadual nº 8.797, de 08/01/2008” (fls. 392).

Pois bem. Os referidos dispositivos legais foram revogados pela Lei Estadual nº 9.863/12, mas, na época da referida decisão, estavam em vigor e assim estabelecia:

“Art. 67. São definitivas as decisões:

II – quando o crédito tributário original, julgado nas Câmaras de Julgamento, for inferior a 10.000 UPFMT;

Art. 82. Da decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento cabe pedido de revisão, total ou parcial, com efeito devolutivo ou suspensivo, por parte do sujeito passivo ou do integrante do Grupo TAF autuante, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua ciência.

Parágrafo único. Não cabe pedido de revisão de julgado contra decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento em PAT com valor do crédito tributário original inferior a 10.000 UPFMT.

Art. 85 Não será admitido o Pedido de Revisão:

III – interposto contra decisão definitiva proferida pelas Câmaras de Julgamento”.

Como se vê, a aludida decisão administrativa foi considerada como definitiva, com base em norma estadual considerada à época constitucional, de modo que não se verifica neste ponto nenhuma nulidade.

Além disso, a embargante foi intimada de todos os atos do processo administrativo, tendo lhe sido oportunizado o direito de apresentar impugnação, não ocorrendo, portanto, qualquer cerceamento a sua defesa.

Além do mais, eventual prejuízo que poderia decorrer do indeferimento do pedido de sustentação oral pode ser suprido na via judicial.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade do processo administrativo.”
[id. 145009]

Com essas ponderações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, extrai-se dos autos que após decisão administrativa de primeiro Grau mantendo a autuação fiscal, a parte Agravante não pode apresentar recurso administrativo para os órgãos colegiados do Tribunal Administrativo, porquanto, segundo o julgador a decisão era definitiva, senão vejamos:

“Cientifique-se o autuado e o seu procurador de que esta Decisão é definitiva, nos termos do inciso II do artigo 67; Parágrafo único do artigo 82, inciso III do artigo 85; bem como do disposto no art. 66, todos da Lei Estadual nº 8.797, de 08/01/2008”
[decisão administrativa PAT 13.682/2009 – id. 144991 – pág. 43]

O cerne da controvérsia consiste na limitação imposta à apresentação de recurso no âmbito administrativo vinculada ao valor de créditos tributários.

Como cediço, os referidos dispositivos legais foram revogados pela Lei Estadual nº 9.863/12, todavia, à época da referida decisão, estavam em vigor com o seguinte texto:

“Art. 67. São definitivas as decisões:

II – quando o crédito tributário original, julgado nas Câmaras de Julgamento, for inferior a 10.000 UPFMT;

Art. 82. Da decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento cabe pedido de revisão, total ou parcial, com efeito devolutivo ou suspensivo, por parte do sujeito passivo ou do integrante do Grupo TAF autuante, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua ciência.

Parágrafo único. Não cabe pedido de revisão de julgado contra decisão proferida pelas Câmaras de Julgamento em PAT com valor do crédito tributário original inferior a 10.000 UPFMT.

Art. 85 Não será admitido o Pedido de Revisão:

III – interposto contra decisão definitiva proferida pelas Câmaras de Julgamento”.

No entanto, conforme entendimento pacífico desta e. Corte de Justiça, configura-se abusivo o impedimento imposto à parte impetrante, por violar preceitos constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e a razoabilidade e a igualdade.

Nesse sentido, colaciono julgados análagos deste Sodalício,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO VOLUNTÁRIO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.031, § 1º, INCISO I, DO RICMS/MT – DÉBITO IMPUGNADO COM VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – VEDAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – ILEGALIDADE CONSTATADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado
(2.500 UPF)
viola princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa
. Conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça
, não se mostra razoável a norma que estabelece valor mínimo da dívida fiscal para interposição de recurso administrativo, uma vez que impede o exercício de defesa do contribuinte
, violando direito líquido e certo do impetrante. Sentença Ratificada.

(TJ-MT 10501742620198110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/03/2021) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO DE 2.500 UPF/MT – ARTIGO 1.031 DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – VIABILIDADE – PRECEDENTOS DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA.
Não se mostra razoável a norma que impõe limitação de valores à interposição de recurso administrativo
(art. 1.031 do RICMS/MT),
em total afronta ao duplo grau de jurisdição administrativo
. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN.

(TJ-MT 10026076220208110041 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2021) (destaquei)

EMENTA REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1. 031, § 1º, I do RICMS/2014 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício,
é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma
insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014,
que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade
.

(TJ-MT 10199077120198110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021) (destaquei)

Não obstante a isso, em situação análoga, o Tribunal Pleno deste sodalício, por meio do julgamento do Mandado de Segurança nº 41160/2009, declarou a inconstitucionalidade
incidenter tantum
do artigo 570 – E, §1º, inciso I, do RICMS/MT, o qual dispunha sobre a limitação do direito de recorrer da dívida inferior a 5.000 UPFMT.

Embora tratar-se de dispositivo legal diverso, também dispõe sobre a limitação do direito de apreciação de recurso voluntário pelo chamado “valor de alçada”, senão vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART.570-E, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPFMT OU R$155.037,39 – VIOLAÇÃO Á LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

[...] 2. Ocorre que a faceta utilizada no art.570-E, §1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$155.037,40 (cento e cinqüenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3.
Não se está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte
. 4. Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegarem, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5. O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um princípio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como no inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 6. Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7. O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que a atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8. Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPFMT do direito de discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9.
Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do §1º do art.570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art.1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT
.” (MS 41160/2009, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 24/09/2009, Publicado no DJE 14/01/2010) (destaquei)

Partindo dessas premissas, demonstrada a ilegalidade em condicionar a interposição de recurso administrativo ao valor de alçada de 10.000 UPFMT, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de nulidade do processo administrativo nº 13.682/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021